Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732258-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA DESPACHO Diante da superveniente suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID origem 250536058), intime-se o agravante para informar se subsiste o interesse recursal quanto ao pedido de suspensão do feito executivo por prejudicialidade externa (CPC 10). Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator